Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002455-13.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: RENATO DE AVILA VIANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravos interpostos por RENATO DE ÁVILA VIANA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Os agravos não merecem ser conhecidos. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo do agravo interno (id. 30521882) por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu os apelos especial e extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " Não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade e ante a ocorrência de preclusão consumativa, o que impõe o não conhecimento da insurgência apresentada posteriormente.” (EDcl no AgInt no AREsp 1276168/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 09/12/2021). Assim, não conheço dos recursos de id. 30549989 e de id. 30630733. Por fim, remetam-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no31724868. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007